Tribunal: TJSP
Processo: 1006206-48.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Alegação de fraude em equipamento medidor de energia elétrica. Termo de ocorrência de irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente. Inobservância dos procedimentos previstos na Resolução no 456/2000 da ANEEL. Equipamento retirado do local e descartado, o que inviabilizou a realização da perícia. Fraude não comprovada. Débito inexigível. Impossibilidade de corte

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Alegação de fraude em equipamento medidor de energia elétrica. Termo de ocorrência de irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente. Inobservância dos procedimentos previstos na Resolução no 456/2000 da ANEEL. Equipamento retirado do local e descartado, o que inviabilizou a realização da perícia. Fraude não comprovada. Débito inexigível. Impossibilidade de corte no fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento de suposto consumo pretérito. Precedentes do STJ. Sentença parcialmente reformada. Reconhecimento do dano moral indenizável pela interrupção no fornecimento de energia elétrica. Recurso da autora provido e da concessionária não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229219
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006206-48.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante/apelada NEUZA
MARIA DE OLIVEIRA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da autora e negaram provimento ao recurso da concessionária. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006206-48.2019.8.26.0066 -Voto no 8903
2
VOTO No: 8903
APELAÇÃO No: 1006206-48.2019.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS
APELANTES: NEUZA MARIA DE OLIVEIRA SILVA e
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
APELADOS: OS MESMOS
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS. Alegação de fraude em
equipamento medidor de energia elétrica.
Termo de ocorrência de irregularidade
(TOI)
lavrado
unilateralmente.
Inobservância dos procedimentos previstos
na Resolução no 456/2000 da ANEEL.
Equipamento retirado do local e descartado,
o que inviabilizou a realização da perícia.
Fraude não comprovada. Débito inexigível.
Impossibilidade de corte no fornecimento de
energia elétrica em razão do inadimplemento
de suposto consumo pretérito. Precedentes
do STJ. Sentença parcialmente reformada.
Reconhecimento do dano moral indenizável
pela interrupção no fornecimento de energia
elétrica. Recurso da autora provido e da
concessionária não provido.
Cuida-se de apelações respondidas e bem
processadas por meio das quais querem ver as partes reformada a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006206-48.2019.8.26.0066 -Voto no 8903
3
sentença, cujo relatório se adota, que torno definitiva a tutela de
urgência concedida, e declarou inexistente o débito apurado a título
de consumo irregular de energia elétrica decorrente do TOI no
734467785, lavrado em 18/10/2017, em relação à Unidade
Consumidora no 3007901, e consequentemente condenou a
requerida à restituição dos valores pagos por força do Termo de
Confissão de Dívida, corrigidos monetariamente pela tabela prática
do E. TJSP a partir dos respectivos pagamentos e acrescido de juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação. Reconhecida a
sucumbência recíproca cada parte deverá arcar com as custas e
honorários advocatícios fixados em 1 (um) salário mínimo para cada
patrono.
A autora insiste no dano moral indenizável
diante do corte no fornecimento de energia que sofreu.
Apela, a concessionária de energia elétrica,
alegando, em apertada síntese, ter constatado manipulação nas
ligações, bem como afirma que o medidor estava com a tampa do
borne sem lacres, sendo notória a irregularidade no medidor de
energia elétrica. Sustenta a legalidade do laudo técnico produzido e
destaca que a autora não quis a realização de perícia no
equipamento, de modo que cabível a cobrança de débitos pretéritos.
Ressalta, ainda, o pagamento pela autora de 19 (dezenove), das 27

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006206-48.2019.8.26.0066 -Voto no 8903
4
(vinte e sete) parcelas da confissão de dívida.
As partes apresentaram suas contrarrazões.
Os recursos foram recebidos em ambos os
efeitos e sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ingressou a autora com a presente ação com o
intuito de ver declarado inexigível o termo de ocorrência de
irregularidade (TOI), sob o no 734467785, no valor de R$ 1.424,63
(hum mil quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e três
centavos), bem como a devolução dos valores pagos. Defende, ainda,
o reconhecimento do dano moral indenizável.
Narrou, em síntese, que, em 19 de outubro de
2017, funcionários da requerida realizaram inspeção no medidor de no.
3007901, na qual foi constatado o que o registro computando valores
inferiores aos reais, obrigando a autora a assinar o termo de confissão
de dívida no 50000156612, referindo-se ao cálculo do consumo não
cobrado no período de novembro de 2012 a agosto de 2013.
A ação foi julgada parcialmente procedente
para reconhecer a inexigibilidade do débito e ordenando a devolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006206-48.2019.8.26.0066 -Voto no 8903
5
dos valores pagos.
Pois bem.
As concessionárias de serviço público gozam,
quanto aos atos de seus prepostos, da presunção de legitimidade,
incidente sobre quaisquer atos administrativos e as condutas dos
agentes da Administração.1 Exercem função delegada pela
Administração; logo é natural que, como ela, tenham a seu favor tal
presunção, sob pena de ter seus atos contestados a cada momento, não
podendo dar-lhes execução.
Ensina HELY LOPES MEIRELLES: “Os atos
administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem
com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal
que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade
da Administração, que, nos Estados de Direito, informa toda a
atuação governamental. Além disso, a presunção de legitimidade dos
atos administrativos responde as exigências de celeridade e
segurança das atividades do Poder Público, que não poderiam ficar
na dependência da solução de impugnação dos administrativos,
quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução.”2
A presunção, contudo, é relativa.
1 HELY LOPES MEIRELLES, Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 22a ed., pág. 141.
2 MANOEL MARIÁ DIEZ, El Acto Administrativo, Buenos Aires, 1956, p. 216 apud HELY LOPES MEIRELLES. Direito
Administrativo Brasileiro. 22a edição. Editora Malheiros. pág. 141.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006206-48.2019.8.26.0066 -Voto no 8903
6
O termo de ocorrência de irregularidade (TOI)
lavrado sob no 734467785, em 18 de outubro de 2017, indica a
constatação de irregularidade caracterizadas pelo no 343 que aponta a
medição de kWh e/ou equipamento com manipulação (fl. 21).
O mencionado “Termo de Ocorrência de
Irregularidade” (TOI), com base no qual a ré constatou as supostas
irregularidades, é documento que retrata mera constatação unilateral
da concessionária. Os técnicos da ré estiveram no local e o lavraram.
Qual o valor probante dele em face da parte autora é outra questão. O
valor é relativo ,porquanto poderia e deveria a concessionária ter
feito melhor prova.
O TOI, porém, é a única prova constante dos
autos destinada a demonstrar a alegada irregularidade, mas não
constitui prova irretorquível das supostas irregularidades e,
logicamente, não retira do apelado o direito de impugnar em juízo, sob
o crivo do contraditório, as irregularidades apontadas pela
concessionária e o procedimento por ela adotado para apuração da
alegada fraude e do valor apontado como devido.
A autora nega a fraude, de modo que cabia à ré
convencer o juízo do acerto de sua cobrança, o que não conseguiu
fazer, eis que se limitou a sustentar a validade de um termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006206-48.2019.8.26.0066 -Voto no 8903
7
impugnado. A simples existência de degrau de consumo não é prova
bastante de suposta fraude, e muito menos de sua autoria, até porque a
variação do consumo poderia ter sido causada por fatores diversos e
não de manipulação ilícita do sistema de medição.
A perícia judicial se fazia necessária; contudo,
o medidor foi retirado e levado para realização do laudo unilateral e
não há notícia de que o equipamento, supostamente fraudado, tenha
sido preservado de modo a viabilizar a perícia, tal como previsto no
art. 72, II, § 4o, da Resolução no 456/00 da ANEEL, segundo a qual:
“Art. 72. Constatada a ocorrência de qualquer
procedimento irregular cuja responsabilidade
não lhe seja atribuível e que tenha provocado
faturamento inferior ao correto, ou no caso de
não ter havido qualquer faturamento, a
concessionária
adotará
as
seguintes
providências:
I Omissis.
II - promover a perícia técnica, a ser realizada
por terceiro legalmente habilitado, quando
requerida pelo consumidor;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006206-48.2019.8.26.0066 -Voto no 8903
8
(...)
§ 4o No caso referido no inciso II, quando não
for possível a verificação no local da unidade
consumidora, a concessionária deverá acondicionar o medidor e/ou demais
equipamentos de medição em invólucro
específico, a ser lacrado no ato da retirada, e
encaminhar ao órgão responsável pela
perícia.”
Assim sendo, era dever da concessionária
demonstrar, de forma satisfatória, as supostas irregularidades; no
entanto, a perícia tornou-se inviável, pois não há possibilidade de se
afirmar que o medidor se encontra no mesmo estado de quando foi
retirado do imóvel.
Desta forma, de nada adianta a concessionária
afirmar genericamente que o cálculo realizado estaria em consonância
com as normas da ANEEL e que o débito seria exigível.
Corolário da desconstituição do Termo de
Ocorrência Interna TOI é também a do termo de confissão de
dívida. E assim cabe trazer à colação o decidido pela r. sentença: “É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006206-48.2019.8.26.0066 -Voto no 8903
9
igualmente certo que o termo de confissão de dívida como aduzido
pela parte autora foi firmado como condição para regularização da
energia, razão pela qual não pode subsistir”.
Quanto
aos
danos
morais,
devem
ser
reconhecidos, porquanto houve a interrupção no fornecimento de
energia, justificado pela concessionária pelo inadimplemento do termo
de confissão de dívida, que tratava de débitos pretéritos.
Vale
ressaltar
que
a
interrupção
do
fornecimento do serviço só é admitida no caso de inadimplemento de
conta relativa ao mês de consumo e não a períodos pretéritos, como
ocorreu.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSIS. TARIFA DE
ÁGUA E ESGOTO. (...). OMISSIS. CORTE NO
FORNECIMENTO. DÉBITOS PRETÉRITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
1.
Omissis.
2.
A
jurisprudência deste Tribunal consolidou-se no
sentido de que a interrupção do fornecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006206-48.2019.8.26.0066 -Voto no 8903
10
dos serviços essenciais, como água e energia
elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta
regular, relativa ao mês do consumo, sendo
inviável, pois, a suspensão do abastecimento
em razão de débitos antigos. 3. Agravo
regimental não provido” (STJ, AgRg-REsp
166.976, 1a Turma, j. 19.06.2012, rel. Min.
Benedito Gonçalves). (grifei)
É de rigor, assim, o reconhecimento do dano
moral indenizável.
No tocante ao “quantum” indenizatório, cabe
ao juiz o arbitramento do valor da indenização, e os parâmetros a
serem observados, na lição de MARIA CELINA BODIN DE
MORAES, são: o grau de culpa do ofensor; a extensão do prejuízo
ou a intensidade do sofrimento da vítima; a situação econômico-
financeira das partes3. Acrescente-se ainda, como balizamento geral,
a observância dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
A propósito, ensina SERGIO CAVALIERI
FILHO que “após a Constituição de 1988 não há mais nenhum
valor legal prefixado, nenhuma tabela ou tarifa a ser observada
3 “Danos à Pessoa Humana”, Ed. Renovar, 2003, pp. 275-310

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006206-48.2019.8.26.0066 -Voto no 8903
11
pelo juiz na tarefa de fixar o valor da indenização pelo dano moral,
embora deva seguir, em face do caso concreto, a trilha do bom
senso, da moderação e da prudência, tendo sempre em mente que
se, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível,
por outro, não pode tornar-se fonte de lucro indevido (...) o juiz não
pode se afastar dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, hoje tidos como princípios constitucionais”4.
Porém, como bem observa ANTONIO
JEOVÁ SANTOS, no arbitramento da indenização “O limite a ser
observado é que o montante jamais seja excessivo a tal ponto de
parecer que houve indevido enriquecimento em detrimento do
patrimônio do ofensor”5, lembrando MARIA CELINA BODIN DE
MORAIS que “a satisfação pecuniária não pode produzir
enriquecimento à custa do empobrecimento alheio” (ob. cit., pp.
276-277).
Consideradas as circunstâncias do caso
concreto
e
os
parâmetros
acima
referidos,
entende-se,
pretorianamente, que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não
é exorbitante e está em conformidade com precedentes desta Corte.
Cabe assinalar, ainda, que “a reparação
pecuniária do dano moral tem duplo caráter: compensatório para a
vítima e punitivo para o ofensor. Ao mesmo tempo que serve de
4 “Programa de Responsabilidade Civil”, Ed. Malheiros, 5a ed., 2003, p. 109
5 “Dano Moral Indenizável”, Ed. Forense, 4a ed., 2003, pp. 161-162

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006206-48.2019.8.26.0066 -Voto no 8903
12
lenitivo, de consolo, de uma espécie de compensação para
atenuação do sofrimento havido, atua como sanção ao lesante,
como fator de desestímulo, a fim de que não volte a praticar atos
lesivos à personalidade de outrem”6.
Pelo exposto, pelo meu voto, é dado
provimento ao recurso da autora para julgar procedente a ação,
reconhecendo também sua dor moral, condenando a ré ao pagamento
de danos morais indenizáveis de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) com
correção monetária desde a publicação deste acórdão e juros de mora
de 1% ao mês, desde a citação e negado provimento ao recurso da
concessionária, devendo ela arcar com as custas, despesas processuais
e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da
condenação ex vi do artigo 85, § 11 , do CPC.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
6 GONÇALVES, Carlos Roberto. RESPONSABILIDADE CIVIL. 7a edição. Ed. Saraiva.2002. pág. 566